Tribunal: STF
Processo: Rcl 90488
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Gustavo França Pianosi em face de atos praticados por Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e por Juíza do Trabalho da 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, no âmbito da Tutela Recursal nº 1001543-34.2026.5.02.0000 e da Reclamação Trabalhista nº 1001780-80.2023.5.02.0709.

Narra o reclamante que a ação trabalhista originária foi proposta em face da empresa Corebanx Instituição de Pagamento Ltda., tendo sido julgada procedente à revelia da reclamada, com posterior início da fase de execução e homologação de crédito no valor de R$ 126.853,65. 

Sustenta que não participou da fase de conhecimento, tampouco manteve relação direta com a reclamante trabalhista, vindo a ser incluído no polo passivo apenas na fase executiva, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), na qualidade de diretor de empresa sócia.

Alega que sua inclusão ocorreu sem observância do devido processo legal, destacando irregularidades na citação, inclusive a utilização de citação editalícia sem decisão judicial prévia, e ausência de efetiva ciência dos atos processuais. Aduz que somente tomou conhecimento da execução em novembro de 2024, ocasião em que apresentou impugnação ao IDPJ, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem.

Sustenta, ainda, que a controvérsia está abrangida pelo Tema 1.232 da repercussão geral (RE 1.387.795/MG), que determinou a suspensão nacional de processos envolvendo redirecionamento de execução trabalhista a terceiros não participantes da fase de conhecimento. Afirma que, apesar disso, o juízo de origem deixou de aplicar a determinação de suspensão, sob alegação de distinguishing. 

Relata que, diante desse quadro, ajuizou a Reclamação Constitucional nº 77.093/SP perante o Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada procedente pelo Ministro Relator, determinando a suspensão do processo originário e a nulidade de todos os atos executórios praticados após a decisão de suspensão nacional. 

Não obstante, afirma que houve descumprimento da decisão desta Suprema Corte, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao apreciar tutela recursal, teria repristinado os atos executórios anteriormente anulados, restabelecendo medidas constritivas sob o fundamento de que teria cessado o sobrestamento decorrente do Tema 1.232.

Por essas razões, pede a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A decisão cuja autoridade se aponta como violada foi por mim proferida nos autos da Rcl nº 77.093/SP, proposta pelo mesmo reclamante e relativa aos mesmos autos de origem (Processo nº 1001780-80.2023.5.02.0709). Assentou-se que a questão acerca da inclusão de terceiro no polo passivo da execução trabalhista, sem participação na fase de conhecimento, submetia-se à ordem de suspensão nacional determinada no RE nº 1.387.795/MG. Transcrevo o dispositivo da decisão:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão do processo n. 1001780-80.2023.5.02.0709 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232).”

Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração para esclarecer os efeitos práticos da decisão, assentando que a determinação de suspensão impede a prática de quaisquer atos constritivos durante a pendência do Tema 1.232, devendo ser cancelados todos os atos executórios realizados após a decisão de suspensão nacional (25.5.2023). Ressalvou-se, contudo, a preservação dos atos eventualmente praticados em momento anterior à referida decisão:

“10. Todavia, esclareço que os atos de constrição que tenham sido realizados em momento anterior à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE n. 1.387.795, devem ser preservados. 
11. Desse modo, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e assentar a necessidade de cancelamento de eventuais atos executórios realizados nos autos do Processo n. 1001780-80.2023.5.02.0709 após 25.5.2023, em relação ao embargante.”

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (eDoc. 5):

“Isto porque as pessoas físicas e jurídicas requeridas foram incluídas no polo passivo em virtude de incidente de desconsideração da personalidade jurídica fundado e fraude (abuso da personalidade jurídica) para esvaziamento do patrimônio da empresa executada principal.
Essa circunstância, em juízo meramente delibatório, sem adentrar ao mérito, porque deve ser apreciado com os Agravos de Petição, supre os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) para concessão da medida (art. 855-A, §2º da CLT c./c. art. 300 do CPC), como, aliás, já tinha sido deferida pelo juízo sentenciante.
O arresto só foi levantado em virtude do sobrestamento do feito determinado em razão do Tema 1.232/STF, cuja tese já foi adotada, cessando os efeitos da suspensão. Friso, outrossim, que a sentença se funda em desconsideração por abuso (art. 50 do Código Civil), que representa exatamente a hipótese tratada no item "2" da referida tese transcrita acima.
Diante desse quadro, a fundamentação do julgado é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, cuja repristinação é de rigor, dado o patente risco de se tornar ineficaz o provimento jurisdicional.
Neste sentir, DEFIRO a tutela cautelar requerida, para determinar a restauração dos efeitos da tutela de urgência deferida na sentença que julgou o IDPJ (fls. 184/191).”

Verifico que a decisão reclamada não violou a autoridade da decisão proferida na Rcl nº 77.093/SP.

A decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu medidas constritivas, data de 7.12.2024, sendo, portanto, posterior à ordem de suspensão nacional determinada no âmbito do Tema 1.232. Por essa razão, tais atos executórios foram cancelados pela decisão proferida na Rcl nº 77.093/SP.

O fato de os atos executórios terem sido anteriormente cancelados não impede o seu posterior restabelecimento. Uma vez superado o regime de sobrestamento, com a fixação da tese de repercussão geral, cessa o óbice que justificava a paralisação do feito, permitindo ao juízo competente reavaliar a controvérsia à luz dos parâmetros definidos pelo STF e, se presentes os requisitos legais, restabelecer as medidas constritivas, sem que isso implique afronta à autoridade da decisão proferida na Rcl nº 77.093/SP.

A ratio decidendi firmada na Rcl nº 77.093/SP não teve por finalidade conferir blindagem patrimonial definitiva ao reclamante, mas sim assegurar a observância uniforme da orientação desta Corte enquanto pendente a definição da controvérsia constitucional.

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente